Tribunal: TJES
Processo: 5016111-25.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016111-25.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCOS AURELIO BUZON BORGES
RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO PREJUDICADO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores relativos apenas à análise de justiça gratuita.

2.O embargante apresentou razões voltadas ao mérito da demanda principal, concernente à contribuição previdenciária dos militares estaduais (Lei nº 13.954/2019), e formulou pedido de suspensão do processo, em razão de controvérsia no PUIL nº 1249/2025.

3.Paralelamente, a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal determinado no julgamento do agravo interno.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os embargos de declaração podem ser conhecidos quando não impugnam de forma específica os fundamentos da decisão embargada; (ii) verificar os efeitos processuais da inadmissibilidade dos embargos quanto à interrupção de prazo para cumprimento de determinação judicial;(iii) analisar a ocorrência da deserção do recurso inominado por ausência de recolhimento do preparo;(iv) aferir a possibilidade de suspensão do processo diante da inadmissibilidade do recurso.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica e direta dos fundamentos da decisão. A ausência dessa impugnação impede o conhecimento do recurso.

6. Embargos de declaração manifestamente inadmissíveis não produzem efeitos interruptivos ou suspensivos, o que implica o reconhecimento da deserção do recurso inominado diante do não recolhimento do preparo no prazo legal.

7. O pedido de suspensão do processo está prejudicado, pois está vinculado a recurso inadmissível.

8. Diante da inadmissibilidade dos embargos e da deserção do recurso inominado, impõe-se a condenação da parte ao pagamento de custas e honorários.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração não conhecidos. Recurso inominado não conhecido por deserção. Pedido de suspensão prejudicado. Condenação em custas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível recurso que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. Embargos de declaração manifestamente inadmissíveis não interrompem prazos processuais, o que impõe o reconhecimento da deserção do recurso inominado por ausência de preparo. 3. O pedido de suspensão do processo resta prejudicado diante da inadmissibilidade do recurso a que está vinculado.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5016111-25.2023.8.08.0048

EMBARGANTE: MARCOS AURELIO BUZON BORGES

EMBARGADO: IPAJM

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO PREJUDICADO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores relativos apenas à análise de justiça gratuita.

2.O embargante apresentou razões voltadas ao mérito da demanda principal, concernente à contribuição previdenciária dos militares estaduais (Lei nº 13.954/2019), e formulou pedido de suspensão do processo, em razão de controvérsia no PUIL nº 1249/2025.

3.Paralelamente, a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo recursal determinado no julgamento do agravo interno.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se os embargos de declaração podem ser conhecidos quando não impugnam de forma específica os fundamentos da decisão embargada; (ii) verificar os efeitos processuais da inadmissibilidade dos embargos quanto à interrupção de prazo para cumprimento de determinação judicial;(iii) analisar a ocorrência da deserção do recurso inominado por ausência de recolhimento do preparo;(iv) aferir a possibilidade de suspensão do processo diante da inadmissibilidade do recurso.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica e direta dos fundamentos da decisão. A ausência dessa impugnação impede o conhecimento do recurso.

6. Embargos de declaração manifestamente inadmissíveis não produzem efeitos interruptivos ou suspensivos, o que implica o reconhecimento da deserção do recurso inominado diante do não recolhimento do preparo no prazo legal.

7. O pedido de suspensão do processo está prejudicado, pois está vinculado a recurso inadmissível.

8. Diante da inadmissibilidade dos embargos e da deserção do recurso inominado, impõe-se a condenação da parte ao pagamento de custas e honorários.

IV - DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração não conhecidos. Recurso inominado não conhecido por deserção. Pedido de suspensão prejudicado. Condenação em custas e honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível recurso que não impugna de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, por violação ao princípio da dialeticidade. 2. Embargos de declaração manifestamente inadmissíveis não interrompem prazos processuais, o que impõe o reconhecimento da deserção do recurso inominado por ausência de preparo. 3. O pedido de suspensão do processo resta prejudicado diante da inadmissibilidade do recurso a que está vinculado.”

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCOS AURÉLIO BUZON BORGES
(ID 14874111) em face do Acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal (ID 14737203), que, conheceu e negou provimento aos embargos de declaração anteriormente opostos pelo aqui embargante.

O Embargante, em suas razões, volta a discutir o mérito da demanda principal, qual seja, a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária instituída pela Lei Federal nº 13.954/2019 e a sua não aplicação aos militares do Estado do Espírito Santo.

Em petição avulsa (ID 14812975), formulou pedido de suspensão do processo, sob o argumento que a matéria discutida nos presentes autos é objeto do PUIL n. 1249/2025.

É o breve relatório.
DECIDO.

VOTO

De plano, verifico que
o recurso não merece ser conhecido.

É requisito de admissibilidade de qualquer recurso a observância ao
princípio da dialeticidade
, que impõe ao recorrente o dever de impugnar, de forma específica, clara e direta, os fundamentos da decisão contra a qual se insurge, demonstrando o suposto equívoco (
error in judicando
ou
error in procedendo
) e a necessidade de sua reforma ou anulação.

No caso em tela, a violação a tal princípio é manifesta. O Acórdão embargado (ID 14737203) possui objeto extremamente restrito: a análise de omissão em julgado que versou unicamente sobre o benefício da justiça gratuita (o Acórdão do agravo interno de ID 13882527). Em nenhum momento, referido Acórdão adentrou no mérito da causa principal.

O Embargante, contudo, ignora por completo os fundamentos e o objeto da decisão que ataca. Suas razões recursais (ID 14874111) estão inteiramente dissociadas do conteúdo do julgado, tratando exclusivamente da matéria de fundo (repetição de indébito de contribuição previdenciária), a qual ainda pende de julgamento de mérito por esta Turma Recursal.

Tal proceder equivale à ausência de fundamentação e impede o conhecimento do recurso.

Da Deserção do Recurso Inominado (ID 12481033)

O não conhecimento dos embargos de declaração acarreta uma consequência processual insuperável para a pretensão recursal da parte autora.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração, quando não conhecidos por serem manifestamente inadmissíveis, não possuem o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição de outros recursos ou para o cumprimento de determinações judiciais.

No caso dos autos, o Acórdão proferido no Agravo Interno (ID 13882527) manteve a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou expressamente o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção.

Intimada daquela decisão, a parte recorrente opôs sucessivos embargos declaratórios. Ocorre que, sendo os presentes embargos (ID 14874111) não conhecidos por ausência de dialeticidade, não houve interrupção do prazo para o cumprimento da ordem de recolhimento do preparo, o qual, até a presente data, não foi comprovado nos autos.

Destarte, a inércia da parte recorrente em cumprir a determinação judicial no tempo e modo devidos
impõe o reconhecimento da deserção de seu Recurso Inominado
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

NÃO CONHEÇO
dos Embargos de Declaração (ID 14874111), por violação ao princípio da dialeticidade;

Por conseguinte,
NÃO CONHEÇO
do Recurso Inominado (ID 12481033), por declará-lo DESERTO, ante a ausência de recolhimento do preparo no prazo legal;

Julgo
PREJUDICADO
o pedido de suspensão do processo (ID 14812975), haja vista que o recurso do autor nem sequer ultrapassou a barreira da admissibilidade;

Condeno a parte recorrente/embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)